Tribunal: STJ
Processo: 8003197-83.2021.8.05.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794380 - BA (2024
/0429063-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RODOLFO VIEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO -
BA022113
VINICIUS MEIRA DANTAS - BA029132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO PARCIAL
DA IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA
INSTÂNCIA A QUO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SEM
COMPROVAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
MESMIDADE. SEM PROVA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-
lhe provimento.
2. A decisão recorrida consignou expressamente os motivos pelos quais
só conheceu parcialmente do recurso especial interposto, ou seja,
somente em relação à tese da quebra da cadeia de custódia das provas
produzidas pela colheita de dados em estação de radiobase (ERB). A
irresignação do regimental, portanto, além de se limitar a reiterar tudo
que já foi apresentado às instâncias precedentes, foi objeto de decisão
própria nesta Corte Superior.
3. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a
158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se
deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por
Documento eletrônico VDA51440507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 5639067b-2e5d-4822-b2f4-eb8d861d5081

outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir
quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências
jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de
um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções
apresentadas são as mais diversas.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a cadeia de
custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua
análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência
indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua
imprestabilidade para o processo de referência" (AgRg no HC n.
829.138/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
6/2/2024
14/2/2024
5. A leitura do acórdão recorrido deixa claro que a cadeia de custódia,
foi devidamente preservada, sendo que apenas uma falha no acesso aos
autos digitalizados, corrigida posteriormente, por si só, não trouxe
nenhuma violação ou prejuízo ao princípio da mesmidade.
6. A compreensão do STJ é de que a confiabilidade da prova deve ser
analisada conforme as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, o
Tribunal antecedente asseverou a idoneidade do material apreendido, e a
modificação dessa premissa demandaria reexame de fatos e de provas
produzidos nos autos, o que não é possível pelo impedimento previsto
na Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51440507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 5639067b-2e5d-4822-b2f4-eb8d861d5081

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 5639067b-2e5d-4822-b2f4-eb8d861d5081

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794380 - BA (2024
/0429063-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RODOLFO VIEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO -
BA022113
VINICIUS MEIRA DANTAS - BA029132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO PARCIAL
DA IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA
INSTÂNCIA A QUO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SEM
COMPROVAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
MESMIDADE. SEM PROVA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-
lhe provimento.
2. A decisão recorrida consignou expressamente os motivos pelos quais
só conheceu parcialmente do recurso especial interposto, ou seja,
somente em relação à tese da quebra da cadeia de custódia das provas
produzidas pela colheita de dados em estação de radiobase (ERB). A
irresignação do regimental, portanto, além de se limitar a reiterar tudo
que já foi apresentado às instâncias precedentes, foi objeto de decisão
própria nesta Corte Superior.
3. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a
158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se
deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por
Documento eletrônico VDA51440387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:05
Código de Controle do Documento: cb89a1dd-b33d-4da3-b970-cb4284e862ec

outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir
quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências
jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de
um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções
apresentadas são as mais diversas.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a cadeia de
custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua
análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência
indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua
imprestabilidade para o processo de referência" (AgRg no HC n.
829.138/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
6/2/2024
14/2/2024
5. A leitura do acórdão recorrido deixa claro que a cadeia de custódia,
foi devidamente preservada, sendo que apenas uma falha no acesso aos
autos digitalizados, corrigida posteriormente, por si só, não trouxe
nenhuma violação ou prejuízo ao princípio da mesmidade.
6. A compreensão do STJ é de que a confiabilidade da prova deve ser
analisada conforme as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, o
Tribunal antecedente asseverou a idoneidade do material apreendido, e a
modificação dessa premissa demandaria reexame de fatos e de provas
produzidos nos autos, o que não é possível pelo impedimento previsto
na Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ:

interpõe agravo regimental face de
RODOLFO VIEIRA SANTOS
minha decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente o recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento (fls. 2.512-2.517).
Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática, em tese,
dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, IV e V, c/c artigo 29, ambos do CP; e
Documento eletrônico VDA51440387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:05
Código de Controle do Documento: cb89a1dd-b33d-4da3-b970-cb4284e862ec

o CP c/c art. 2o, § 1o, § 2o, § 3o e § 4o, II, da Lei 12.850/2013, na forma
art. 211, d
do art. 69 do Código Penal.
Neste regimental, a defesa basicamente reitera as razões do recurso
especial, acrescentando que: "Inegavelmente, não somente o tema [quebra da
cadeia de custódia] foi tratado em sede de Recurso em Sentido Estrito, como
também foi apreciado pelo Acórdão alvo do Recurso Especial."

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. Confira-
se a transcrição da decisão em comento:
[...]

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, em razão
da ausência de juntada da Estação de Rádio Base (ERB) nos autos
, incide a
e da impossibilidade da pronúncia do acusado
Súmula n.
, porque as razões de pedir estão dissociadas dos
284 do STF
dispositivos apontados como violados, que dizem respeito apenas
aos instrumentos do crime (art. 11 do CPP) e à possibilidade do
juiz determinar diligências, de ofício (
, do CPP), mas
art. 156, II
não tratam das normas processuais que eventualmente poderiam
dar suporte à alegação da defesa de cerceamento defesa e de que
as provas contidas nos autos eram insuficientes para autorizar a
pronúncia do agravante pelo delito indicado.
É dizer, os dispositivos legais apontados como violados não têm
força normativa suficiente para desconstituir o fundamento central
do acórdão relativo à existência de provas da autoria delitiva,
porque a pretensão recursal não diz respeito à mera interpretação
do sentido normativo dos tipos penais, mas sim à insuficiência das
provas de autoria existentes nos autos.
Em sentido análogo:

[...]A impertinência do dispositivo legal apontado como
violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto
recorrido, bem como argumentos dissociados dos
Documento eletrônico VDA51440387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:05
Código de Controle do Documento: cb89a1dd-b33d-4da3-b970-cb4284e862ec

fundamentos do acórdão atacado, revelam a deficiência das
razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula no 284
do STF. [...]
(
, Rel. Ministro
AgInt no AREsp n. 1.329.298/GO
Moura
, 3a T., DJe
)
Ribeiro
13/12/2018
[...] III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a
fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados
como violados não têm comando normativo suficiente para
infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância
que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
(
, Rel. Ministra
AgInt no REsp n. 2.023.179/RJ
Regina
, 1a T., DJe
)
Helena Costa
16/3/2023
[...] É deficiente a argumentação do recurso especial que se
sustenta em dispositivo de lei que não contém comando
normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido. Incidência da Súmula n. 284 do STF. (AgInt no
, Rel. Ministra
,
AREsp n. 2.103.614/RJ
Maria Isabel Gallotti
4a T., DJe
)
16/12/2022

Quanto à alegação defensiva de ausência de perícia nos vídeos
constato que se trata de questão suscitada
acostados aos autos,
apenas em Recurso Especial, sem que tenha sido objeto de análise
pelas instâncias ordinárias. Nessa medida, revela-se inviável sua
apreciação por esta Corte superior, por falta de prequestionamento.
II. Quebra da cadeia de custódia – art. 158-A do CPP
A defesa alega, em suas razões recursais, quebra da cadeia de
custódia, ao argumento de que não foi observado o conjunto dos
procedimentos previstos no art. 158-A do CPP para manter e
documentar a história cronológica do vestígio coletado.
O Tribunal de origem, no ponto, trouxe os seguintes fundamentos
( fls. 2.202-2.224) :

[...] O recorrente sustenta que, embora a autoridade policial
tenha obtido as imagens captadas por meio do sistema de
segurança do seu condomínio, no dia dos fatos, apenas
inseriu nos autos do Inquérito as partes do vídeo que
interessariam a acusação, não tendo disponibilizado a
integralidade da mídia digital extraída para a defesa, o que
.
representaria a quebra da cadeia de custódia
[...]
No presente caso, constata-se que a cadeia de custódia foi
devidamente preservada, conforme Laudo Pericial ICAP no
2021 00 IC 041106-01, constante no ID 51616185, que
indica que o pendrive no qual se encontrava armazenada a
Documento eletrônico VDA51440387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:05
Código de Controle do Documento: cb89a1dd-b33d-4da3-b970-cb4284e862ec

mídia referente aos presentes autos estava acondicionado em
um saco plástico transparente lacrado, sendo atestado que:
Os vídeos analisados não continham qualquer tipo de
adulteração, tendo em vista serem, na sua totalidade,
produzidos por aparelho do tipo DVR (Digital Video
Recorder), que gravam de forma automática além de
utilizarem formatos não tradicionais de vídeo. Havia trechos
extraídos de arquivos maiores como nos vídeos em MP4
publicados pelo WhatsApp, que foram verificados e não
”.
continham edições
Lado outro, infere-se no ID 51615058 que foi expedido Ato
Ordinatório no qual restaram intimados os advogados das
partes a tomar conhecimento de que as mídias mencionadas
se encontravam disponíveis para retirada em cartório, tendo
em vista tratar-se 7 (sete) discos, contendo mais de 4.000
.
(quatro mil) arquivos
Verifica-se, ainda, que, conforme as informações prestadas
no Ofício constante no ID 51616210, as imagens solicitadas
pela defesa não teriam sido extraídas, pelos seguintes
fundamentos:
“Informamos que as imagens foram coletadas nas câmeras
internas do prédio com o fim específico de constatar se o
Capitão RODOLFO estava na cidade na época do fato
investigado, porém como a notícia do envolvimento direto
do Capitão RODOLFO se deu alguns dias após o fato
criminoso, as câmeras já estavam realizando o procedimento
de substituição de imagens para liberação da memória, uma
vez que o HD tem um limite de gravação (registros),
contudo, ainda se encontravam disponíveis para visualização
na tela do monitor. Assim, com receio de não ser possível a
extração das imagens, optou-se por efetuar a gravação da
tela do monitor de imagem da central do condomínio por
meio de smartphone da câmera 06 segundo andar, apta a
capturar a visão de passagem para acesso ao apartamento
3202, alugado pelo CAP RODOLFO, suspeito. Onde foi
possível ver o momento em que o CAP RODOLFO chegou
ao seu apartamento já na madrugada do dia
,
08/04/2021
horas após o fato criminoso”.

A despeito de o recorrente alegar que poderia ter sido e que
foi efetivamente realizada a extração integral das imagens
mencionadas, inexiste nos autos qualquer prova que indique
a inverossimilhança das informações prestadas pelo
Coordenador Regional de Polícia do Interior – Paulo
Afonso, o Delegado de Polícia Civil André Augusto de
Documento eletrônico VDA51440387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:05
Código de Controle do Documento: cb89a1dd-b33d-4da3-b970-cb4284e862ec

Mendonça Viana, bem como não foram apontadas razões
para a aludida imparcialidade na extração dos dados ou de
eventual interesse na condenação do réu RODOLFO
.
VIEIRA SANTOS
Ademais, não restou demonstrado o prejuízo à defesa, uma
vez que as alegações defensivas poderiam ter sido
demonstradas por outros meios de prova, bem como porque
a defesa, a acusação e o Poder Judiciário tiveram integral
acesso as mesmas provas.
Por tais razões, rejeita-se a preliminar suscitada. [...]

No ordenamento jurídico pátrio, o reconhecimento de nulidade
processual, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração
concreta de prejuízo à parte interessada, nos termos do princípio
da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 563 do
Código de Processo Penal.
Neste aspecto, a defesa do recorrente não demonstrou o prejuízo
causado, não sendo possível anular os atos praticados
posteriormente à audiência de instrução e julgamento.
Nesse sentido:

[...] 1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo
penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva
, sem a qual prevalecerá o
demonstração do prejuízo à parte
princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo
art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). (...) 7. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
16/6/2023

[...] 3. Convém lembrar, ainda, que o reconhecimento de
nulidade, relativa ou absoluta, no curso do processo penal,
segundo entendimento pacífico desta Corte Superior,
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem
a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das
formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans
. Precedentes. (...) . 5. Agravo regimental desprovido.
grief)
(AgRg no HC n. 738.493/AL, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
18/10/2022
.)
24/10/2022

[...] VI - A jurisprudência consolidada nesta Corte exige a
comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief, consagrado nos termos do art. 563
do CPP, que dispõe que para o reconhecimento da nulidade
Documento eletrônico VDA51440387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:05
Código de Controle do Documento: cb89a1dd-b33d-4da3-b970-cb4284e862ec

é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
". Agravo
prejuízo para a acusação ou para a defesa
regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 158.043/PB,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022
, DJe de
.)
18/11/2022

Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a
158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como
se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo
que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios
objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de
custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal,
dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos
legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as
mais diversas.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a cadeia de
custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova
até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer
interferência indevida durante sua tramitação probatória pode
resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência"
(AgRg no HC n. 829.138/RN, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/2/2024
14/2/2024
No caso, a leitura do acórdão recorrido, deixa claro que a cadeia
, sendo que apenas uma
de custódia foi devidamente preservada
falha no acesso aos autos digitalizados, corrigida posteriormente,
por si só, não trouxe nenhuma violação ou prejuízo ao princípio
da mesmidade.
A compreensão do STJ é de que a confiabilidade da prova deve
ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto. Na
hipótese, o Tribunal antecedente asseverou a idoneidade do
material apreendido, e a modificação dessa premissa demandaria
reexame de fatos e de provas produzidos nos autos, o que não é
possível pelo impedimento previsto na Súmula n. 7 do STJ. [...]

Como visto, a decisão recorrida consignou expressamente os motivos
pelos quais só conheceu parcialmente do recurso especial interposto, ou seja,
somente em relação à tese da quebra da cadeia de custódia das provas produzidas
pela colheita de dados em estação de radiobase (ERB). A irresignação do
regimental, portanto, além de se limitar a reiterar tudo que já foi apresentado às
instâncias precedentes, foi objeto de decisão própria nesta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA51440387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:05
Código de Controle do Documento: cb89a1dd-b33d-4da3-b970-cb4284e862ec

Destaquei, outrossim, que se é certo que, por um lado, o legislador
trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas
de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por
outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando
ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o
processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos
legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas.
Ainda, rememorei que de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior, "a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela
prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer
interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua
imprestabilidade para o processo de referência" (AgRg no HC n. 829.138/RN,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/2/2024
).
14/2/2024
Pontuei que o caso, a leitura do acórdão recorrido deixa claro que a
cadeia de custódia, foi devidamente preservada, sendo que apenas uma falha no
acesso aos autos digitalizados, corrigida posteriormente, por si só, não trouxe
nenhuma violação ou prejuízo ao princípio da mesmidade.
Concluí, enfim, que a compreensão do STJ é de que a confiabilidade da
prova deve ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto. Na
hipótese, o Tribunal antecedente asseverou a idoneidade do material apreendido, e
a modificação dessa premissa demandaria reexame de fatos e de provas produzidos
nos autos, o que não é possível pelo impedimento previsto na Súmula n. 7 do STJ.
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. É assente nesta
Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida
a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos (AgRg no HC n. 749.888/RS,
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51440387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:05
Código de Controle do Documento: cb89a1dd-b33d-4da3-b970-cb4284e862ec

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0429063-3
AREsp 2.794.380 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80031978320218050191
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODOLFO VIEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO - BA022113
VINICIUS MEIRA DANTAS - BA029132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: PEDRO GUIPSON FERREIRA DE LIMA JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODOLFO VIEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO - BA022113
VINICIUS MEIRA DANTAS - BA029132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485650458089452@
2024/0429063-3 - AREsp 2794380 Petição : 2025/0046979-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51417964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:30:38
Código de Controle do Documento: 5A801FA3-EFF2-4782-A2AE-EB983A420CD1